Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Processo : 0717581-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 123972258 dos autos originários n. 0731082-09.2018.8.07.0001) que, em ação de revisão de contrato c/c obrigação de fazer, fixou multa de R$ 5.000,00 ao banco réu, aqui agravante, caso proceda novo pagamento de débitos sobre o imóvel objeto dos autos, em desrespeito ao determinado no AGI n. 0730568-54.2021.8.07.0000. O agravante explica que interpôs recurso especial no agravo mencionado na decisão combatida, o qual está pendente de julgamento. Reputa desproporcional e desarrazoada a imposição de multa sem qualquer limitador, já que salta aos olhos que os corréus seguem cooperando para o bom andamento processual, tendo juntado aos autos diversos documentos comprobatórios da contratação do seguro. Menciona o art. 537 do CPC que autoriza ao julgador modificar o valor ou a periodicidade da multa considerada insuficiente ou excessiva, sem beneficiar ou prejudicar as partes litigantes. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, até mesmo a multa fixada por litigância de má-fé não constitui matéria sujeita a agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. MITIGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão/despacho que determinou a sua intimação para indicar a localização do veículo, objeto da ação, sob pena de multa. Contudo, tal insurgência, além de não constar do rol do art. 1.015, não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento, mormente porque sequer esta parte foi citada na origem. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1414499, AGI 0702528-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 6/4/2022, PJe: 2/5/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que determina que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413237, AGI 0738411-70.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 30/3/2022, DJE: 19/4/2022) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator